Tribunal: TJBA
Processo: 8135596-25.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8135596-25.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RAFAELA OLIVEIRA DE SANTANA Advogado(s): GLEICE LAINA FARIAS DE JESUS APELADO: BANCO CSF S/A Advogado(s):CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). REGISTRO DE DADOS NO SCR. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA AUTORIZANDO O COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES. COMUNICAÇÃO PRÉVIA ATENDIDA. DÍVIDA LEGÍTIMA E INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, mantendo os dados da Autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), afastando o fundamento de ausência de notificação prévia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de cláusula contratual expressa autorizando o compartilhamento de dados com o SCR supre a exigência de notificação prévia ao consumidor, ou se seria necessária comunicação específica e posterior à celebração do contrato. III. Razões de decidir 3. A Resolução CMN nº 4.571/2017 e a Resolução CMN nº 5.037/2022 estabelecem o dever das instituições financeiras de comunicar previamente ao cliente que os dados de suas operações serão registrados no SCR, sem especificar a forma pela qual essa comunicação deve ocorrer, limitando-se a exigir que ela seja prévia ao registro. 4. O contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes contém cláusula expressa, clara e específica mediante a qual a consumidora autorizou a consulta e o fornecimento de seus dados creditícios ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, constituindo forma válida de atendimento ao dever de informação. 5. O Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais pátrios consolidaram entendimento no sentido de que a autorização contratual expressa dispensa notificação posterior específica, especialmente quando se trata de sistema administrado pelo Banco Central com finalidades de supervisão e estabilidade do sistema financeiro nacional. 6. O Sistema de Informações de Crédito não se confunde com os cadastros restritivos de crédito mantidos por entidades privadas, constituindo instrumento de política monetária e supervisão bancária, de acesso restrito e protegido por sigilo bancário, cujo registro é obrigatório para as instituições financeiras. 7. A dívida é legítima e incontroversa, não havendo irregularidade na conduta da instituição financeira, que agiu em estrito cumprimento de obrigação legal e contratual. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A comunicação prévia ao consumidor sobre a inserção de dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) é atendida quando existe cláusula contratual expressa autorizando o compartilhamento de informações creditícias. 2. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) constitui instrumento de política monetária e supervisão bancária, distinto dos cadastros de inadimplentes tradicionais, cujo registro é obrigatório para as instituições financeiras e decorre de autorização contratual prévia”. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 1.010 e 1.206, §2º; Resolução CMN nº 4.571/2017, art. 11; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13. Jurisprudências relevantes citadas: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.444334-4/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 02/12/2025; TJRS, Apelação Cível nº 50104960620258210086, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, Primeira Câmara Especial Virtual Cível, j. 06/11/2025; TJSP, Apelação Cível nº 1199933-88.2024.8.26.0100, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 13/11/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8135596-25.2025.8.05.0001, em que figura como Apelante Rafaela Oliveira de Santana e Apelado Banco CSF S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator